Tribunal: TJBA
Processo: 8109765-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109765-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PRAVALER S/A

Advogado(s)
:
CAIO FAVA FOCACCIA, RAFAELA TERTULIANO FERREIRA

APELADO: JULIA DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
MARINA CUNHA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. RENOVAÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA RECORRENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
PRAVALER S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JULIA DA SILVA SANTANA
em ação de obrigação de fazer, garantindo à autora o direito à renovação do financiamento estudantil para matrícula no semestre 2023.2. Após embargos de declaração, reconheceu-se sucumbência recíproca, fixando-se honorários de R$ 1.500,00 para cada parte. A apelante interpôs recurso sem o devido preparo e, intimada para recolhimento em dobro no prazo de 5 dias, quedou-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, especificamente quanto ao cumprimento da exigência de preparo prevista no art. 1.007 do CPC e suas consequências processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, conforme estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, sendo ônus da parte recorrente comprovar o recolhimento das custas processuais no momento da interposição do apelo.

3.2. O § 4º do art. 1.007 do CPC estabelece que, verificada a ausência ou insuficiência do preparo, o relator deve intimar o recorrente para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

3.3. A recorrente foi devidamente intimada para regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro, oportunizando-se a correção do vício processual.

3.4. A certidão de ID 91270528 atesta que transcorreu integralmente o prazo legal sem qualquer manifestação da apelante, configurando-se a preclusão temporal.

3.5. O descumprimento do comando judicial de natureza cogente, após regular intimação para sanar o vício do preparo, acarreta inevitavelmente a aplicação da pena de deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso e o exame das questões de mérito suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em face da deserção. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

Configura-se a deserção recursal quando a parte apelante, devidamente intimada para promover o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, permanece inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal. A inobservância do comando judicial de regularização, após oportunizada a correção do vício em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, acarreta preclusão temporal e obsta o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em que figuram como apelante
PRAVALER S/A
e como apelada
JULIA DA SILVA SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
em face da deserção, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora